Tribunal: TJMT
Processo: 1025512-66.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025512-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TERRA SAUDE ANIMAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.708.696/0001-29 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), JOSE ADRIANO FERNANDES MESQUITA - CPF: 463.170.401-25 (APELADO), VERONICA FEITOSA ARAUJO MESQUITA - CPF: 336.453.882-49 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPARECIMENTO DO RÉU EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADVOGADO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO – AFASTAMENTO DA REVELIA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL – LEI N. 9.514/1997 – VIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

O fato de o réu peticionar em Agravo de Instrumento não configura seu comparecimento espontâneo aos autos se o advogado não tiver poderes específicos para receber citação.

A alienação fiduciária de imóvel não está restrita ao seu próprio financiamento; pode ser utilizada como garantia de qualquer obrigação pecuniária e executada extrajudicialmente na forma da Lei n. 9.514/1997.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Revisional de Contrato julgada nos seguintes termos:

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e
ACOLHO EM PARTE
o pedido inicial, para declarar a nulidade de as cláusulas que autorizam a transferência da propriedade ou expropriação de forma extrajudicial do imóvel dado em garantia no título executivo, permanecendo as demais.

CONDENO
o Banco Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

O apelante suscita preliminarmente a tempestividade da contestação e pede que seja afastada a revelia.

No mérito, argui a legalidade da cláusula que prevê a expropriação extrajudicial de imóvel em contrato de financiamento que não seja imobiliário, conforme posicionamento do STJ, e afirma que foi devidamente observado o procedimento descrito na Lei n. 9.514/97.

Alega má-fé dos autores e abuso do direito de Ação, e que “
a inexistência da purga da mora até o momento, constitui verdadeiro venire contra factum proprium, conduta esta vedada na ordem jurídica vigente
”.

Prequestiona a matéria.

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (ID. 154571165).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – da revelia

Na Impugnação os autores suscitam a intempestividade da contestação sob o fundamento de que o comparecimento do réu no AI 1002494-08.2018.8.11.0000 para apresentar Agravo Interno supriu a citação e se tornou o termo inicial do prazo para resposta no juízo de origem.

Contudo, segundo entendimento do STJ, para essa finalidade é necessário que o advogado tenha poderes específicos para receber citação, o que não se vê na Procuração anexada naquela oportunidade (ID. 2206102 do AI).

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. ADVOGADO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. REVELIA. DECRETAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em regra, o peticionamento nos autos por parte de advogado destituído de poderes especiais para receber citação não pode configurar comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de sua realização. 2. Uma vez expressamente consignado que o patrono da Usiminas não possuía poderes especiais para receber citação, o peticionamento nos autos não pode caracterizar o comparecimento espontâneo, sendo inadequada a decretação da revelia no caso concreto. 3. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp. 1562428, SP 2019/0237106-8, relator ministro Sérgio Kukina, julgamento em 10/08/2020, T1 - Primeira Turma, DJe de 17/08/2020).

Acolho a preliminar
para afastar a declaração de revelia do réu.

Mérito

As partes firmaram contrato de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro com alienação fiduciária de imóvel em garantia.

Diante do inadimplemento, o ora apelante adotou as medidas de expropriação extrajudicial, nos termos da Lei n. 9.514/1997.

Na sentença foi reconhecida a eficácia da garantia fiduciária, porém ficou consignada a inaplicabilidade, no caso concreto, do procedimento especial previsto na referida Lei, pois só poderia ser utilizado em financiamentos imobiliários.

O apelante recorre dessa parte.

O art. 22 da Lei n. 9.514/1997 estabelece que “
A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel
”, e o §1o preceitua que “
poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI
(
...)”.

E o art. 51 da Lei n. 10.931/2004 preceitua que, “
Sem prejuízo das disposições do Código Civil, as obrigações em geral também poderão ser garantidas, inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis e por alienação fiduciária de coisa imóvel
”.

Segundo o STJ, a alienação fiduciária de imóvel não está restrita aos financiamentos relativos ao próprio bem (aquisição, construção ou reforma); pode ser utilizada “
como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária
” (AgInt no REsp n. 1.630.139/MT), tal como o empréstimo para capital de giro, que é a hipótese desta lide.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ E 283 E 284/STF. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser legítima a cláusula de alienação fiduciária de imóvel como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, não estando vinculada apenas ao financiamento do próprio bem. Precedentes.

2. Por se tratar de matéria de direito e tendo o recorrente impugnado os fundamentos do acórdão estadual, não incidem as Súmulas 5 e 7 do STJ e 283 e 284 do STF a obstar o conhecimento do recurso.

3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.906.521/MS, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021).

Em situação similar à desta demanda, o STJ consignou recentemente no REsp. n. 2014469/MT a aplicabilidade do procedimento expropriatório de que trata a
Lei n. 9.514/1997:

O TJ/MT, ao concluir ser inadmissível a utilização do procedimento de expropriação extrajudicial no caso de alienação fiduciária de bens imóveis que não tenham como finalidade o crédito para financiamento imobiliário, divergiu da jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que "a lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros. Inteligência dos arts. 22, § 1o, da Lei no 9.514/1997 e 51 da Lei no 10.931/2004" (REsp 1.542.275/MS, Terceira Turma, DJe de 2/12/2015). Nesse mesmo sentido, a propósito: AgInt no REsp 1.630.139/MT, Terceira Turma, DJe de 18/5/2017; AgInt no AREsp 829.403/PR, Terceira Turma, DJe de 31/10/2017; AgInt no AREsp 1.307.645/MS, Quarta Turma, DJe de 26/4/2019; AgInt no AREsp 1.470.388/SP, Quarta Turma, DJe de 1/4/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.719.444/SC, Terceira Turma, DJe de 17/8/2021; e AgInt no REsp 1.530.556/MS, Quarta Turma, DJe de 18/10/2021.

Logo, nos termos da Súmula 568/STJ, o acórdão recorrido merece reforma.

Ainda nesse sentido:

REsp 1542275 MS;

AgRg no AREsp 851332/PR;

AgInt no AREsp 711778 MS;

AgInt no REsp 1.630.139/MT;

Do TJSC:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DAS AUTORAS. (1) ADMISSIBILIDADE. ALEGADA NULIDADE DA ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO NO PONTO. (2) CLÁUSULA COMISSÓRIA INEXISTENTE, CONFORME ARTS. 1.365 E ART. 1.428 DO CC. SUPERADA A TESE DE NULIDADE DA GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO. GARANTIA REVESTIDA DE VALIDADE. EXEGESE DO ART. 22, § 1o, DA LEI N. 9.514/1997. (2.1) HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE, NOS TERMOS DA LEI N. 9.514/1997. SENTENÇA MANTIDA. (3) FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0303087-84.2015.8.24.0012, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rodolfo Tridapalli, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. Thu Oct 13 00:00:00 GMT-03:00 2022).
(TJSC, APL. 03030878420158240012, relator Rodolfo Tridapalli, julgamento em 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e declarar a eficácia das cláusulas que autorizam a transferência da propriedade ou expropriação de forma extrajudicial do imóvel dado em garantia. Com isso, determino o retorno dos autos à primeira instância para análise das questões julgadas prejudicadas em razão da declaração de nulidade das cláusulas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023